Tribunal: TJSP
Processo: 2075245-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em ação de inventário contra decisão que determinou o depósito judicial do valor de R$ 28.320,00 referente a veículo do espólio, conforme Tabela FIPE. A agravante, pensionista do INSS, pleiteia gratuidade da justiça e revisão do valor de venda do veículo, alegando que metade

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em ação de inventário contra decisão que determinou o depósito judicial do valor de R$ 28.320,00 referente a veículo do espólio, conforme Tabela FIPE. A agravante, pensionista do INSS, pleiteia gratuidade da justiça e revisão do valor de venda do veículo, alegando que metade pertence à viúva e não é objeto de partilha.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a concessão da gratuidade da justiça à agravante e (ii) a adequação do valor de depósito do veículo, considerando a Tabela FIPE e a parte pertencente à viúva.
III. Razões de Decidir
3. Indeferida a gratuidade da justiça, pois a agravante possui outros créditos mensais além do benefício previdenciário.
4. Determinação de depósito de apenas 50% do valor do veículo pela Tabela FIPE, devido ao regime de comunhão universal de bens, mas mantendo a estimativa da Tabela FIPE por alienação sem autorização.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento em parte ao agravo de instrumento, com recolhimento das custas em cinco dias.
Tese de julgamento: 1. Gratuidade da justiça indeferida por capacidade financeira da agravante. 2. Depósito de 50% do valor do veículo conforme Tabela FIPE devido à comunhão universal de bens.